Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTOMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA DEFESA. VALIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DOS FATOS COMPROVADOS NA INSTRUÇÃO. MUTATIO LIBELLI. VEDADA. SÚMULA N. 453 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no crime de apropriação indébita (artigo 168, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade de sentença por falta de fundamentação; e (ii) a absolvição do crime de apropriação indébita por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundamentam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal.
4. Embora o réu tenha sido condenado pelo crime de apropriação indébita, os fatos imputados na denúncia não se amoldam àqueles extraídos da instrução processual (dolo preexistente de não entregar restituir o bem) e utilizados para fundamentar a condenação.
5. Diante da inaplicabilidade da mutatio libelli em segundo grau (Súmula n. 453 do STF), a absolvição é medida que se impõe, em atenção aos princípios da ampla defesa, da inércia da jurisdição e da correlação entre a acusação e a sentença.
IV. Dispositivo:
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.